Tribunal: STF
Processo: ARE 1280166
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA - Servidor público estadual - Policial Militar Temporário - Acórdão rescindendo que conferiu direito previdenciário ao autor, ora réu, nos termos da tese fixada em sede de IRDR Pretensão à rescisão do julgado, com fundamento no artigo 535, §§ 5º e 8º, do Código de Processo Civil, em razão de superveniente decisão do E. Supremo Tribunal Federal sobre a Lei Federal nº 10.029/00, em sede de controle concentrado de constitucionalidade - Possibilidade - Ocorrência das hipóteses previstas nos parágrafos 5º e 8º, do artigo 535, do Código de Processo Civil.
    Julgamento do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 4173/DF que declarou a constitucionalidade do regime de contratação da Lei Federal nº 10.029/00, com exceção da limitação de idade para acesso - Tese fixada em sede de IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000 e decisão proferida na Arguição de Inconstitucionalidade nº 9221852-31.2009.8.26.0000, que restaram superadas pela declaração de constitucionalidade do regime jurídico excepcional instituído pela Lei Federal nº 10.029/00 Lei Federal que autorizava a contratação pelos Estados, de auxiliares temporários, sem vínculo empregatício ou trabalhista e previdenciário, com recebimento de remuneração através de auxílio mensal indenizatório.
    Lei Estadual nº 11.064/02 que instituiu o serviço auxiliar voluntário da polícia militar com base na Lei Federal 10.029/00 de caráter nacional Rescisão do v. acórdão Novo julgamento em que se julga improcedente a ação diante da constitucionalidade do regime de contratação excepcional.
    Ação rescisória procedente e ação originária improcedente” (pág. 2 do documento eletrônico 8).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXVI; e 37, IX, da mesma Carta, sob o argumento de que 
    “[...] o julgamento da ADI nº 4173/DF pelo Supremo Tribunal Federal, versou apenas sobre a Lei Federal 10.029/2000, na qual estabeleceu normas gerais no que se refere a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares. Ou seja, não há nenhuma menção a Lei Estadual nº 11.064/02.
    […]
    Deste modo, não há motivos para julgar a Ação Originária improcedente, pois a ADI nº 4.173/DF analisou a Lei Federal nº 10.029/2000, ou seja, situação que não se aplica ao caso em destaque” (pág. 8 do documento eletrônico 12).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.173/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a constitucionalidade da Lei 10.029/2000, que dispõe que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória e que o serviço voluntário prestado não configura vínculo empregatício, nem gera obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão ‘e menores de vinte e três anos’, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”.
    Com essa mesma orientação, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA. LEI 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4.173/DF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.178.917-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Serviço militar voluntário. Lei Federal 10.029/2000. Declaração de constitucionalidade pelo STF. ADI 4.173. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE 1.178.492-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 
    Por fim, ressalte-se que esta Corte possui precedentes de ambas as Turmas no sentido de que a prestação de serviço voluntário pelos ex-soldados temporários da Polícia Militar do Estado de São Paulo, contratados nos termos da Lei Estadual 11.064/2002, não lhes enseja direito ao recebimento de verbas trabalhistas e previdenciárias. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. PARTE RECORRIDA VENCIDA. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR TAL CONDENAÇÃO.
    1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim.
    2. É incabível a condenação nos ônus de sucumbência quando se tratar de processos oriundos dos juizados especiais nas hipóteses em que a parte recorrida restar vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
    2. Agravo regimental a que se dá provimento parcial, apenas para se excluir da decisão agravada a inversão dos ônus da sucumbência” (ARE 1.033.348-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 11.064/2002 E LEI NACIONAL N. 10.029/2000. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.258.114-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei). 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL Nº 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei federal nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição Federal. 
    2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.113.898-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator